Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RETIRADA DE LETREIRO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. A agravante pretende suspender a notificação extrajudicial que determinou a retirada de letreiro da fachada e suspender cobrança de contribuições condominiais das lojas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada; e (ii) estabelecer se é possível suspender cobrança condominial e impedir retirada do letreiro antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Não há probabilidade do direito quanto à cobrança condominial, pois a convenção aprovada e registrada prevê rateio proporcional, conforme art. 1.336, I, do Código Civil. A alegação de não utilização das áreas comuns não afasta a obrigação legal.
5. A controvérsia demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
6. Não se configura perigo de dano irreparável, pois tanto a cobrança quanto a retirada do letreiro são reversíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela de urgência pressupõe demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A fachada é bem comum, sendo vedada alteração unilateral pelo condômino."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.336, I e III; Lei 4.591/64, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1101238, AI 0703233-65.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 06/06/2018, p. 13/06/2018.